Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-17.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-17.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILOMENO GOMES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE SANTOS SILVA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIANÇA. ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial contra o devedor principal e o fiador, ora Apelante, com fundamento em contrato bancário de confissão de dívida e respectivo aditivo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) determinar se o fiador pode ser responsabilizado por obrigação decorrente de aditivo contratual firmado exclusivamente entre credor e devedor, sem sua anuência expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais. No caso, os documentos comprovam que o Réu/Apelante é idoso, aposentado, com renda de um salário-mínimo, não havendo elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, razão pela qual se concede o benefício.

4. A fiança, por ser contrato acessório, deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 819 do Código Civil, não admitindo ampliação da responsabilidade do fiador sem sua expressa anuência.

5. O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado se o credor conceder moratória ao devedor sem o seu consentimento, o que se aplica ao caso, dado que o aditivo contratual prorrogou o vencimento da dívida e consolidou novo saldo devedor, sem assinatura do Apelante.

6. A ausência de anuência do fiador no aditivo contratual impede a extensão da garantia à nova obrigação, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 214 do STJ e em precedentes dos Tribunais de Justiça.

7. A tese de que o aditivo apenas ratificou a obrigação original não se sustenta, pois houve modificação substancial das condições contratuais, com aumento do risco assumido pelo fiador, o que exige sua concordância expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência da parte, nos termos do art. 98 do CPC.

2. O fiador não responde por obrigações decorrentes de aditivo contratual celebrado sem sua anuência expressa, ainda que tenha figurado como garantidor no contrato original.

3. A concessão de moratória pelo credor ao devedor principal, sem consentimento do fiador, implica a exoneração da garantia fidejussória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 98; CC, arts. 819 e 838, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 214; TJPR, Apelação nº 00053144220198160194, 16ª Câmara Cível, j. 30.07.2023; TJMG, Apelação nº 50614069520188130024, 13ª Câmara Cível, j. 15.05.2023; TJPE, Apelação nº 00040824720178172001, 5ª Câmara Cível, j. 14/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000159-17.2020.8.05.0056
, em que figura como Apelante
HONOFRE RODRIGUES DA SILVA
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA